Tribunal: TJDFT
Processo: 0752926-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TEMA 864. EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Inicialmente, verifico haver litispendência. O recorrente propôs ação no dia 29/05/2018, autuada sob o n. 0724060-49, na qual pleiteava o recebimento da 3a parcela de reajuste previsto na lei de sua carreira, mesmo objeto do presente processo.

2. Verifica-se que o objeto e a pretensão final são os mesmos em ambas as demandas, havendo nítida litispendência.

3. Diante da existência de litispendência entre o presente processo e os autos n. 0724060-49, o recurso não merece sequer ser conhecido.

4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.